Tribunal: TJSP
Processo: 2105518-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2105518-47.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ilhabela, em que é embargante
MUNICÍPIO DE ILHABELA, é embargado WELLFOOD REPRESENTAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105518-47.2020.8.26.0000/50001
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2105518-47.2020.8.26.0000/50001 -
Ilhabela
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ILHABELA
EMBARGADO: WELLFOOD REPRESENTAÇÕES LTDA
VOTO No 17719 ED
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram
como instrumento adequado à rediscussão do mérito em
circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade
ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
Municipalidade em face de venerando acórdão proferido que, por unanimidade, deu
provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, e
restou assim ementado:
Agravo de instrumento Exceção de pré – executividade
Cobrança de IPTU - alegação de que os juros moratórios e o
índice de correção monetária utilizados são ilegais, pois
superam aos aplicados pela União (SELIC) Cabimento -
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que
determinam interpretação conforme a Constituição, para que o
método de atualização da correção monetária e juros de mora
seja igual ou inferior ao estabelecido pela União Erros
formais ou materiais que não comprometem a higidez do
lançamento, sendo certo que não foi comprovado eventual
prejuízo à defesa do executado Suficiência da substituição ou
emenda dos títulos executivos para o regular prosseguimento da
exação Multa sobre o valor do tributo que não se revestede
caráter confiscatório - Precedentes do STF - Decisão
reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recorre a embargante alegando omissão ao não se pronunciar
sobre as disposições da legislação local (Código Tributário Municipal- fls. 33/142), que
guarda plena relação de congruência com a Constituição da República (artigos 30 e 156)
e com o disposto em legislação federal, especificamente artigos 161, § 1.o, e 97, § 2.o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105518-47.2020.8.26.0000/50001
3
ambos do Código Tributário Nacional, principalmente no que diz respeito aos juros de
mora, vez que a Municipalidade adota percentual exatamente igual ao da União. No
mais, aduz omissão concernente à não aplicação, no que tange à incidência do IGP-M
como correção monetária, da legislação federal, devendo expressamente se pronunciar a
Colenda Câmara sobre a incidência ao caso do artigo 97, § 2.o, do Código Tributário
Nacional.
Manifestação do embargado às fls. 11/14.
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se omissa a
decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub judice, é
rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova discussão sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105518-47.2020.8.26.0000/50001
4
matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentadas as ditas
omissões, de maneira que descabido o presente recurso, sendo certo que a decisão
atacada abordou as disposições da legislação municipal e demais questões aventadas,
como consta do acórdão.
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de declaração
fica prequestionada.
MÔNICA SERRANO
Relatora